Tribunal: STF
Processo: ARE 1474967
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FUNDO DE COMBATE  À POBREZA. CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROTEGE. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRODUZIR. EC 42/2003. CONVALIDAÇÃO DOS FUNDOS DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é necessário que o magistrado analise todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que decida, suficientemente, a controvérsia, uma vez que o Poder Judiciário não tem atribuição de órgão consultivo. 2. O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei estadual n° 14.469/2003, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade na criação do fundo. 3. O PROTEGE GOIÁS foi instituído para atender ao comando inserido no art. 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo art. 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. 4. O julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei autuada sob o n° 111090.02.2014, submetida ao controle difuso, não vincula a conclusão de mérito dos autos, conforme é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, mormente não possuir efeito erga omnes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, III, 155, §2º, XII, da Constituição Federal e artigos 79, 80, 81, 82 §2º, e 83 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e por que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, quanto às alíneas c e d, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212/PI-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/5/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896.468/AL-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/5/19). 



    Com efeito, é assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal. Confiram-se os seguintes julgados, in verbis:  



      “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.” (ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021) 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.390.826 AgR/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/9/2022) 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.390.828 AgR/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022)  



    Além disso, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “No âmbito estadual, o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE foi instituído por meio da Lei n. 14.469, de 16/07/2003, com o fim de provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás, a partir de contribuições e doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apoiar financeiramente os programas, inclusive da contribuição correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores arrecadados como condição estabelecida para fruição de benefício ou incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás, conforme teor dos arts. 7º e 9º:



    (...).



    Essas receitas, provenientes de contribuição ou doação, são efetuadas de forma espontânea pelos contribuintes e pelas pessoas jurídicas interessadas em apoiar financeiramente os programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás, de modo a permitir que, em contrapartida, o Chefe do Poder Executivo possa conceder-lhes benefício ou incentivo fiscal, conforme autoriza a Lei n. 14.469/2003.



    (...).



    Dessa forma, não há falar em ilegalidade da cobrança da contribuição para o fundo PROTEGE como condição para fruição de benefícios fiscais no âmbito do Programa PRODUZIR, porquanto a própria Lei Complementar n. 160/2017, que autorizou a reinstituição dos benefícios, também permitiu a modificação do ato que os concedeu antes do término de sua fruição. Com efeito, a contribuição em questão é facultativa, e não compulsória, pois deve ser recolhida apenas pelos contribuintes que optem pela fruição de benefícios fiscais listados no art. 1º, § 3º, Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Em outras palavras, a impetrante, ao promover a circulação de mercadoria, com geração de crédito e débito de ICMS, pode optar por pagar a contribuição e usufruir do benefício fiscal ou por não quitar a contribuição e recolher o ICMS de forma integral.



    (...)



    À luz dessas premissas, deve ser reconhecida a legalidade e constitucionalidade da exigência de recolhimento da contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS como condição para fruição de benefício fiscal no âmbito do Programa PRODUZIR, nos termos da Lei Estadual n. 20.367/2018. 



    Em conclusão, não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.”



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo, quanto ao suposto direito líquido e certo do contribuinte em não recolher a contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, demandaria analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, assim como seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a estreita via do apelo extremo restringe a discussão à matéria eminentemente de direito. Incidem na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE 1.205.124-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/4/2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.407.595-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/2/2023).



    Anoto os as seguintes decisões exaradas sobre temática similar: ARE 1.462.391. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/10/2023, ARE 1.432.261, rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/4/2023 e ARE 1.399.263, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/9/2022.  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;